Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732595-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZABETH DE OLIVEIRA PEDROSA APELADO: JOAO SILVERIO DE CARVALHO NETO DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime, com amparo no art. 395, inciso III, do CPP (ID 48674611). O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe, em seu artigo 29, inciso III, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, da mesma Resolução, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95). No caso dos autos, a apelante comprovou tão somente o pagamento das custas processuais, não havendo demonstração de realização do preparo, com infringência às normas acima mencionadas. Assim, NÃO CONHEÇO da apelação, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator